Tribunal: TJDFT
Processo: 0748524-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748524-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GERALDO ALMEIDA NERIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Interesse Recursal - Acordo extrajudicial - Perda do objeto - Ausência de demonstração de interesse na conversão em Ação Executiva - Recurso não conhecido. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, no ponto em que indeferiu a conversão da Ação de Busca e Apreensão da origem em Ação Executiva. Em suas razões de recurso, sustenta a imediata conversão do feito e procedência da ação. É o simples relatório. Decido unipessoalmente. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva ser uma faculdade do autor, quando infrutíferas as diligências para o cumprimento da medida liminar de localização e apreensão do bem: (Acórdão n.1186492, 07009744520198070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019.), (Acórdão n.1186122, 07081459020188070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019.) e (Acórdão n.1184330, 07032645120198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019.). Há, todavia, algumas particularidades no feito de origem. Como já dito, a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do autor, depois de realizadas diligências infrutíferas para localizar o bem. No presente feito, o veículo foi encontrado, apreendido e deslocado para pátio do DETRAN. A parte agravante não impugna a decisão neste ponto. Sequer impugna a responsabilidade que lhe foi atribuída pelas despesas do veículo no pátio do DETRAN, somente pleiteia a conversão da ação, sob o argumento do veículo não ter sido encontrado, em violação até a Dialeticidade Recursal. Além disso, a liminar foi revogada porque as partes transacionaram extrajudicialmente. O acordo extrajudicial foi reconhecido pelo banco e o valor depositado é suficiente para quitar o débito. Não há razões, pois, para conversão da ação, uma vez que a parte não logrou em demonstrar o seu efetivo interesse recursal com a medida. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1732026/RJ) o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal para atingir o fim colimado. Com efeito, a realização de acordo e liberação do veículo com pagamento integral do débito faz desaparecer a pretensão de busca e apreensão do bem ou de eventual conversão em ação executiva, inexistindo razões para julgamento do presente recurso e prolongamento do feito. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em face do recurso ser inadmissível ante a ausência de demonstração do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator